Tribunal: STF
Processo: ARE 1362188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NA QUALIDADE DE POLICIAL MILITAR E, POSTERIORMENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O LAPSO TEMPORAL DESEMPENHADO COMO POLICIAL MILITAR PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NA QUALIDADE DE AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para determinar-se que “a condenação sucumbencial seja calculada sobre O VALOR DA CAUSA, mantido no mais o acórdão tal como lançado, em seus demais pontos” (fl. 6, e-doc.8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e os incs. II e III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que deveria ser concedida a “aposentadoria especial utilizando-se do período exercido na condição de policial militar e do período de atividade exercido na condição de agente penitenciário, que somados atingem os 25 anos exigidos” (fl. 2, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que, “embora o agravante tenha sido acobertado pela legislação própria do policial militar nos sete anos e onze meses que lá desempenhou atividade, o fato é que não exerce mais essa função, de modo que essa legislação não mais lhe acoberta embora tenha efetivamente exercido atividades prejudiciais a saúde e também a vida” (sic, fl. 5, e-doc. 14).



    Ressalta que “a decisão do STF no julgamento do Tema 942 deixou claro que a norma constitucional ao permitir a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição está reconhecendo os danos impostos a quem laborou em parte ou integralmente em condições nocivas, de modo que no contexto do direito a conversão do tempo especial em comum que lá estava sendo discutido operou-se o preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos, o mesmo que se busca no presente processo, ou seja, a isonomia na proteção do agravante que trabalhou exposto a agentes nocivos a saúde e a vida, mas que nesse momento está sendo impedido de computar esse período com a especialidade que lhe compete” (sic, fls. 5-6, e-doc. 14).



    Assinala que “os militares foram excluídos da categoria de servidores públicos apenas com a publicação da Emenda Constitucional 18/98, em 06/02/1998. O Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento de que até a superveniência de regramento próprio, aplicam-se aos servidores públicos as regras do RGPS acerca da aposentadoria especial. Dessa forma, quando o serviço militar for anterior a este marco, aplica-se a Súmula 33 do STF” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    Salienta que “o período de atividade desempenhada na condição de policial militar pelo agravante, definitivamente, não se trata de tempo ficto, pois constitui período efetivamente trabalhado e não de férias não gozadas, licenças etc., em suma, de qualquer outro tempo não trabalhado” (fl. 7, e-doc. 14).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 14).



    5. Em 17.1.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. ARE. PLEITO QUE BUSCA RECONHECER OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. O CASO CONCRETO NÃO ESTÁ ABRANGIDO PELO TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARA ANALISAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL SERIA NECESSÁRIO PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NO EXTRAORDINÁRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo o Tema 942 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, trata-se de matéria diversa referente à contagem de tempo de serviço exercido como policial militar, com base na Lei Complementar n. 51/1985.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça paranaense assentou que a controvérsia em exame não se enquadraria na sistemática da repercussão geral, com o seguinte fundamento:



    “(…) denota-se que a revisão do julgado quanto à existência de legislação própria que regulamente a aposentadoria do Recorrente, sendo inaplicável a tese firmada no tema de repercussão geral n. 942, demandaria a análise de legislação local, o que é vedado nesta seara recursal (…)” (fl. 2, e-doc. 12).



    Na mesma linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Decidiu-se no precedente em questão [RE n. 1.014.286-RG – Tema 942] a regência da Lei 8.213/1991 nas conversões em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público ‘enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria’. 



    Decidiu-se no precedente em questão a regência da Lei 8.213/1991 nas conversões em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público ‘enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria’. Dessa forma fica demonstrado que o Tema de repercussão geral em questão não se aplica ao caso concreto exatamente por ser o período de contribuição do recorrente que se busca converter, exercido enquanto policial militar, regido por regramento próprio (LC n. 51/1985), caso em que haveria indevido sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A controvérsia recursal reside em face da possibilidade de reconhecimento do tempo computado pelo autor, enquanto policial militar, a fim de obter a concessão de aposentadoria especial, agora na qualidade de agente penitenciário.



    Ademais, a Lei Federal n° 8.213/91 prevê a análise da situação concreta do respectivo servidor público, de forma casuística, mediante a comprovação, por meio de laudo técnico, do efetivo exercício da atividade considerada insalubre, no lapso temporal exigido na legislação, para a eventual concessão da aposentadoria especial.



    Além disso, a alegação da parte autora no sentido de que sempre recebeu o Adicional de Insalubridade, não autoriza o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.



    Na verdade, o artigo 57, § 3°, da Lei Federal n° 8.213/91, impõe ao servidor público a demonstração do exercício da atividade considerada insalubre (permanente, não ocasional e não intermitente), para a concessão da aposentadoria especial. E mais. Tal situação deverá, também, ser comprovada por meio de laudo técnico, para a demonstração efetiva da exposição a agentes nocivos e prejudiciais à saúde.



    É certo que o referido Adicional de Insalubridade está sendo adimplido, por força da presunção inerente ao exercício das atividades funcionais realizadas pelos respectivos componentes do polo ativo da lide (fls. 26/50). Porém, no caso concreto, repita-se, os elementos constantes dos autos não demonstram o exercício das referidas atividades, de forma habitual, ininterrupta e não intermitente, com a exposição direta dos servidores a agentes biológicos infectocontagiosos, por 25 anos” (fls. 17-18, vol. 6).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e Lei Complementar n. 51/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.338.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 E DECRETOS 48.136/2011 E 48.241/2011. APOSENTADORIA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RETIFICAÇÃO A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Como já demonstrado na decisão agravada, ao apreciar o art. 1°, I, da LC 51/1985, que trata da aposentadoria especial de servidores que exercem atividade estritamente policial, esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG/AC, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reiterou o posicionamento adotado no julgamento da ADI 3.817, para consignar a recepção do referido dispositivo pelo art. 40, § 4°, da Constituição Federal. II – O Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos 48.136/2011 e 48.241/2011 e na LC 51/1985, concluiu pela possibilidade da extensão dos efeitos da retificação da aposentadoria a partir da sua concessão. Para divergir, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.215.668-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.156.184-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO NAS FORÇAS ARMADAS. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.153.391-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Violação dos princípios da segurança jurídica, da prestação jurisdicional e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.094.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora